Tribunal: TJDFT
Processo: 0732348-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelações – União estável post mortem: insuficiência de prova, a cargo da requerente, da affectio maritalis. Improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso de um dos litisconsortes passivos: não conhecido, por carência de interesse, pois não sucumbiu, quanto ao capítulo voltado a modificar parte da fundamentação da sentença. Só se admite recurso que objetiva alterar o dispositivo do julgado, não a sua motivação. Conhecido quanto à distribuição dos honorários entre os advogados do polo passivo, vitorioso, a qual deve obedecer a proporção de 2/3 para o causídico que representa duas litisconsortes, e 1/3 para o que representa apenas um.